Tribunal: STF
Processo: ARE 1481793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PLEITO RECURSAL OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU MESMO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI 11.343/06 – TESE INSUBSISTENTE DE CONSUMO PRÓPRIO – MATERIAL APREENDIDO EM PODER DO APELANTE ALIADO AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONSIDERADOS VÁLIDOS E IMPRESCINDÍVEIS. RÉU REINCIDENTE – CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA SEU PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS DE FORMA COERENTE E DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES – RÉU MULTIREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO PARA EFEITOS DE MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA - BIS IN IDEM INEXISTENTE. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA DEFENSOR DATIVO NOMEADO - CABIMENTO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS INDICADOS PELA TABELA DA OAB/SE E DE ACORDO COM O GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E ZÊLO DO CAUSÍDICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO SENTIDO DE MAJORAR A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente